Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora dos devedores, sob o fundamento que não houve preclusão quanto a impugnação aos cálculos e que há excesso nos cálculos porque os juros de mora de incidirão somente após o trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. 1.1. O recorrente requer a reforma da decisão, ratificando as razões do agravo de instrumento.
2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passa-se à análise das razões recursais.
3. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença pelo qual o agravante pleitea o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face dos agravados, relativamente a acórdão proferido em embargos à execução. 3.1. O agravante alega, em suma, que houve preclusão quanto a impugnação aos cálculos e que não há excesso nos cálculos porque os juros de mora incidem da data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação e não somente após o trânsito em julgado.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença: “(...) 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, e outros julgados neste sentido: REsp 771029/MG, EDcl no REsp 1.119.300/RS, (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ).
5. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. Porquanto. No tocante à incidência dos juros de mora, devem incidir após o trânsito em julgado.
6. Recurso improvido.